Tribunal: TJES
Processo: 0016428-79.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016428-79.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON FERREIRA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE DE MUNIÇÃO.
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
VERSÃO DO RÉU ISOLADA.

INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. RÉU REINCIDENTE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Após detida análise dos autos, a
materialidade do delito de
porte de munições
está devidamente demonstrada pelo
auto de apreensão
e

pelo
laudo
de eficiência positivo,
corroborada pela p
rova oral colhida.

2.
No que tange à autoria,
encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos
policiais responsáveis pela
ocorrência,
na esfera policial e em
J
uízo.

3.
D
e acordo com a jurisprudência d
o
Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais
que realizaram
o flagrante
são idôneos
a motivar
a
condena
ção
quando
coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas,
como nesta hipótese
.

4. Ademais,
não seria hipótese de aplicação do princípio da insignificância, a par da pequena quantidade de munições apreendidas, em especial, considerando que o réu fugiu com a chegada dos policiais, evadindo-se para terreno vizinho, bem como porque é reincidente.
P
recedente do C. STJ.

5
.
Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0016428-79.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBSON FERREIRA ALVES

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
ROBSON FERREIRA ALVES
, em face da Sentença de fls. 26/28, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que o condenou pela prática do crime de porte de munições de uso permitido (artigo 14 da Lei 10.826/03), à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito.

A defesa pretende, em suma, a absolvição do réu, alegando a insuficiência de provas.

Narra a denúncia, que em 11 de dezembro de 2021, no bairro Jardim Carapina, Serra/ES, o apelado, que apresentava um volume suspeito da cintura, ao notar a presença dos policiais militares, rapidamente dirigiu-se para o interior de uma casa de shows, em atitude que levantou fundada suspeita dos agentes.

Consta, ainda, que ao realizarem vistoria no aludido imóvel, os policiais militares não encontraram o apelado, mas perceberam marcas de pés nas paredes do banheiro, e uma parte do telhado quebrado, concluindo que esse seria o modo de fuga utilizada pelo mesmo.

Por fim, relata que os policiais militares, ao se dirigirem para a propriedade vizinha, avistaram o apelado se dirigindo em direção a saída do lote, com arranhões e marcas claras de quem estaria em fuga, momento em que foi abordado, sendo localizado e apreendido no bolso de sua bermuda 02 (duas) munições intactas de calibre 9mm, da marca CBC.

Após detida análise dos autos, verifico que a materialidade do delito de porte de munições está devidamente demonstrada pelo auto de apreensão (fl. 11/12) e pelo laudo de eficiência positivo (fl. 23/24), corroborada pela prova oral colhida.

No que tange à autoria, encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos policiais responsáveis pela ocorrência, na esfera policial e em Juízo.

Os militares confirmaram que viram o réu com um volume na cintura, e correndo para dentro da casa de shows, sendo que, após revistarem o local, identificaram uma passagem no telhado e, em seguida, visualizaram o réu e outro indivíduo, dentro de um terreno da casa vizinha. Ressaltaram que com o réu apreenderam duas munições.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante são idôneos a motivar a condenação quando coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas, como nesta hipótese.

Cito recente julgado nesse sentido:

“(...) 8. Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.(...) (STJ, AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

A versão do réu de que não estaria de posse das munições, tendo sido uma “armação” dos militares, é incoerente com sua atitude de fuga pelo telhado, bem como não encontra respaldo em outras provas dos autos.

Ressalto que não seria hipótese de aplicação do princípio da insignificância, a par da pequena quantidade de munições apreendidas, em especial, considerando que o réu fugiu com a chegada dos policiais, evadindo-se para terreno vizinho, bem como porque é reincidente (condenação transitada em julgado por tráfico de drogas na AP nº 00148494320188080035).

Nos mesmos termos, cito precedente do C. STJ:

“(...) 1. O simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir os requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância. 2. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso, ressaltando que "trata-se de réu reincidente, conforme ficou comprovado às fls. 167/169, demonstrando periculosidade social em sua ação de habitualmente cometer crimes, não merecendo a aplicação do aludido princípio".(...) (AgRg no HC n. 779.511/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Portanto, não é possível absolvê-lo.

Por todo o exposto, nos mesmos termos do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.